Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO OBRIGADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO EXECUTADO. MEIO COERCITIVO INDIRETO. MEIO INDUTIVO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEFERIMENTO. PRÉVIA OITIVA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL ENCARTADO NO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (CPC, art. 9o). APLICAÇÃO À FASE E AO PROCESSO EXECUTIVO. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 771). SUBSEQUENTE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. OMISSÃO. NULIDADE. SUPRESSÃO VIA DA INTERSEÇÃO DO EXCUTIDO. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. FALTA DE EFETIVIDADE. FORMA DE COERÇÃO PESSOAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 139, IV). OBJETIVO ALCANÇÁVEL MEDIANTE MEDIDA EXPRESSAMENTE INDICADA. REALIZAÇÃO POR VIA ALTERNATIVA SEM INSERÇÃO LEGAL (CPC, ART. 782, §3o). DEFERIMENTO POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DECISÃO AGRAVADA. EXECUTADO PATROCINADO POR DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VÍCIO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NULIDADE SUPRIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante orienta o contraditório substancial inerente ao devido processo legal, que encartara o princípio que veda a decisão surpresa, aplicando-se esse enunciado ao processo e ao procedimento executivo do cumprimento de sentença, estando o executado assistido por advogado, deve ser ouvido antes da imposição de medida de coerção indireta em seu desfavor, e, em seguida, ser intimado de imediato antes da consumação do decidido, implicando a inobservância desses parâmetros vício de nulidade ao procedimento (CPC, arts. 9o e 771).
2. Conquanto maculado o procedimento por vício de nulidade, sendo sanável, pode ser suprido, daí porque, tendo o executado, após ser alcançado por medida executiva indireta sem previamente ser ouvido e sem ter sido imediatamente intimado do resolvido, acorrendo aos autos e denunciando o havido, sobrevindo provimento mantendo a medida inquisitória, reabrindo-se o contraditório e permitindo seu acesso ao duplo grau de jurisdição, as nulidades devem ser reputadas sanadas e resolvida a impugnação que deduzira em face da medida que o alcançara por terem os prejuízos irradiados pelo ocorrido sido sanados.
3. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833).
4. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente.
5. A suspensão do direito de dirigir, a par de não ter o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitar o excutido a constrangimento ilegal que atenta, inclusive, contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontra inserida dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, inclusive porque, se o almejado é a realização a obrigação exequenda, o legislador colocara à disposição do exequente medida especificamente indicada para esse desiderato, que é a inserção do nome do executado em cadastro de inadimplentes, diligência que demanda simples provocação, tornando inviável que seja realizada por meio atípico que não a compreende (CPC, arts. 139, IV, e 782, §3o).
6. Agravo conhecido e provido. Maioria.